Tribunal: TJMT
Processo: 1026335-22.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026335-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 047.077.361-81 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO
PENAL
.
SUPOSTA DEMORA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO
DO PACIENTE VISANDO A
PROGRESSÃO DE REGIME NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
.
ELASTÉRIO NÃO CONSTATADO
.
CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO
.
PEDIDO
IMPROCEDENTE
.
ORDEM DENEGADA.

Não há falar-se em constrangimento ilegal
por excesso de prazo, pois, se o pedido de progressão de regime
do paciente
ainda não foi apreciado, tal não se deu por desídia do juízo de primeiro grau, mas sim por inúmeros percalços no decorrer da tramitação do processo executivo de pena, muitos deles ocasionados pelo próprio paciente.

Ademais
, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal de Justiça sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas uma providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância.

Pedido indeferido.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel em favor de

Leonardo dos Santos Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Santo Antônio de Leverger
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.
0003306-43.2018.8.11.0008
, no qual cumpre uma pena unificada
de 10 (dez) anos de reclusão, atualmente no regime semiaberto.

Registra, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a prestação jurisdicional, pois alcançou o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto desde 13 de novembro de 2023, tendo requerido o benefício ao juízo de primeiro grau, contudo, o pleito ainda se encontra pendente de análise.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a concessão da progressão para o regime aberto ou, subsidiariamente,
a
determina
ção
à autoridade acoimada de coatora
para
que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, emita pronunciamento judicial acerca do pleito defensivo. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido de urgência
foi
indeferido
por intermédio das razões encontradiças no ID
24
0
306693. Solicitadas as
informações
à autoridade acoimada de coatora
, veio aos autos o expediente visto no ID 242167178
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
247027664
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante consta do relatório
,
o
impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para análise do pedido de
progressão de seu regime, eis que alcançou o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto desde 1
3
de
novem
bro de 202
3
.

E
, não obstante tenha formulado pedido junto ao juízo
de primeiro grau
, até o momento o pleito se encontra pendente de análise.

Conforme foi asseverado
linhas volvidas
, o
paciente responde ao
Processo Executivo de Pena n.
0003306-43.2018.8.11.0008
, no qual cumpre uma pena unificada
de 10 (dez) anos de reclusão, atualmente no regime semiaberto.

E,
de acordo com os informes e o parecer ministerial, bem como em consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU, foi possível constatar que no dia
6
de
junh
o do ano em curso
o paciente aviou o pedido de progressão de regime para o aberto
(mov. 118 - SEEU)
, oportunidade em que o
Ministério
Público
, em 4 de julho de 2024,

requereu a atualização do atestado de pena (mov
.
123
- SEEU
)
. No entanto,
ao ser juntado o respectivo cálculo, o órgão ministerial observou que o paciente, por determinado período, descumpriu as condições do regime semiaberto, motivo pelo qual
postulou
, em 3 de setembro 2024,
a realização de novo cálculo de pena, descontan
do-se o período descumprido (mov. 129 - SEEU).

Por conta disso, a autoridade apontada como coatora postergou a análise do pedido de progressão
formulado pelo paciente
para depois da juntada do
novo

cálculo de pena
e da oitiva do Ministério Público, procedimentos, esses, que se afiguram necessários, na medida em que foram justificados pelo presidente do executivo penal, motivo pelo qual
resta
descaracterizada a propalada demora na apreciação do pedido de progressão do paciente.

Ademais, não se pode olvidar que o juiz da causa é mais próximo da realidade do caso, de forma que, se ao analisar o pedido de progressão do paciente, entendeu por pertinente a realização de
novo cálculo de pena
, em virtude da peculiaridade do assunto
;
e
,
por reputá-lo necessário para a formação do seu convencimento
,
não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em elastério desarrazoado na resposta a esse pleito defensivo.

Além disso,
observa-se do
processo
originário
que a autoridade judiciária, ao contrário do que tenta fazer entender
o impetrante
, não
foi
inerte à análise do pedido
do paciente
, mas
deu
o
impulso necessário para o exame da causa
. Se o pedido de progressão
de regime ainda não foi apreciado, tal não se deu por desídia do juízo de primeiro grau, mas sim por inúmeros percalços no decorrer da tramitação do processo executivo de pena, muitos deles ocasionados pelo próprio paciente
que

solicitou a
sua
remessa para outra
c
omarca, em razão da mudança de endereço
.

Logo,
não havendo elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de ato
s
processua
is
imprescindíve
is
para o
escorreito
exame do pedido de progressão de regime do paciente, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal de Justiça, sem aferição do
s
requisito
s objetivo e
subjetivo por parte do juízo de origem, afigura-se não apenas providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância
.

A propósito, acerca da matéria, esta é a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL AGRAVADO [CONTRA DESCENDENTE E PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS], EM CONTINUIDADE DELITIVA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA EXAME CRIMINOLÓGICO – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO DE LIBERDADE – REQUISITO OBJETIVO ATINGIDO – PERICULOSIDADE NÃO CESSADA – EXAME DE PERFIL PSICOSSOCIAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – PECULIARIDADES DO CASO [ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA A FILHA POR APROXIMADAMENTE CINCO ANOS EM CONTINUIDADE] – LAUDO PSICOLÓGICO – INAPTIDÃO PARA RETORNO AO CONVÍVIO SOCIAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – EXECUTIVO EM TRAMITAÇÃO REGULAR – EFETIVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – TRATAMENTO PSICOLÓGICO – DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA – PREMISSAS DO STJ – ORDEM DENEGADA. Para a concessão da progressão de regime o apenado deve “preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva, nos termos do art. 112 da Lei de Execuções Penais” (STJ, HC nº 322.501/MS). “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada” (STJ, Súmula 439).
A dilação para análise do pedido de progressão de regime, justificada na efetivação de diligências para a aferição dos requisitos legais, não caracteriza desídia judicial. (STJ, HC nº 28.908/RJ)

A análise da progressão de regime prisional “exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
” (TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000).

(
TJMT
N.U 1000559-05.2023.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 14/06/2023)

Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME –
DEMORA NA DECISÃO
–
IMPROCEDÊNCIA
–
DEMORA JUSTIFICADA
-
DESÍDIA INEXISTENTE
–
PENDENTE A ANÁLISE DOS REQUISITOS DA PROGRESSÃO (ART. 112 DA LEP
) –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ÓBICE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando a análise do pedido de abrandamento do regime prisional no aguardo de diligências necessárias para a conclusão sobre o preenchimento, pelo reeducando, dos requisitos exigidos pelo art. 112 da LEP, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, não se verificando desídia ou inércia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito
.
Inexistente o constrangimento ilegal que supostamente influiria no pedido de progressão de regime de cumprimento de pena do Paciente, é inviável a análise meritória do pleito, nesta instância ad quem, sob pena de se incorrer em
supressão de instância
.
(
TJMT, HC
1015602-36.2020.8.11.0000,
Relator Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 26
.
08
.
2020,
publicado
no DJE
em
31
.
08
.
2020)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
julgo improcedente
o pedido formulado por
Leonardo dos Santos Pereira
; por consequência,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024